Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIO. ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE.
1. A Emenda Constitucional n. 87/2015 estabeleceu que o Estado de origem fica com o valor obtido com a alíquota interestadual e o Estado de destino com o valor obtido com a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual nas operações interestaduais entre vendedor e comprador, contribuinte ou não do ICMS.
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a Emenda Constitucional n. 87/2015, mas que não produziriam efeitos enquanto não editada lei complementar da União para tratar sobre o assunto.
3. O art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelece que deve ser cumprido o art. 150, inc. III, alínea c, da Constituição Federal.
4. O Supremo Tribunal Federal rejeitou as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078 e estabeleceu que a Lei Complementar n. 190/2022 não se sujeita ao princípio da anterioridade anual. Reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022 e determinou que os seus efeitos repercutam após noventa (90) dias de sua publicação.
5. É possível o reconhecimento do direito à compensação de indébitos fiscais recolhidos nos cinco anos anteriores por meio de mandado de segurança, cuja pretensão deve ser exercida administrativamente ou por via judicial específica.
6. Apelação dos autores provida parcialmente.
7. Apelação do réu desprovida.